Tribunal: TJMT
Processo: 1028308-46.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028308-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADEMILTON DA SILVA ARAUJO - CPF: 081.805.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 058.485.481-10 (PACIENTE), WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 069.229.081-80 (PACIENTE), DANIEL DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 707.281.861-87 (PACIENTE), MARCOS WINDEL GUIMARAES DA COSTA - CPF: 048.370.461-00 (PACIENTE), GLEIDSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.593.751-62 (VÍTIMA), JERONIMO VILELA DE FREITAS - CPF: 293.141.191-49 (VÍTIMA), JOAO VICTOR DA SILVA VIANA - CPF: 488.519.368-03 (VÍTIMA), MARIO NARDI CANDIDO DA SILVA - CPF: 532.148.111-34 (VÍTIMA), NARDIR ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA (VÍTIMA), ONEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.975.221-27 (VÍTIMA), ROBSON PRUDENTE DE SOUZA - CPF: 722.936.081-15 (VÍTIMA), WILHAS CAHIADO DA SILVA - CPF: 016.040.561-00 (VÍTIMA), WILMAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 014.365.331-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO
–
CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue

a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor dos pacientes
Ademilton da Silva Araújo, Daniel de Sousa Rodrigues, Marcos Windel Guimarães da Costa, Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva e Wilian dos Santos Rodrigues
, denunciados pela prática dos crimes de previstos no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 12.850/2013 e artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, por 09 vezes (nove vítimas) na forma do art. 70 do CP, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que os pacientes
“Ademilton, Victor e Wilian presos desde 15 de outubro de 2022, isto é, há 01 (um) ano, 01 (um) mês e 9 (nove) dias, até a presente data; o paciente Daniel, preso no dia 21 de janeiro de 2023, ou seja, há 11 (onze) meses e 3 (três) dias; e o paciente Marcos, preso desde 28 de fevereiro de 2023, ou seja, há 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias”.

Nesse sentido, alega que
“a imprevisibilidade do andamento processual fere o princípio da duração razoável do processo, uma vez que, embora tenha encerrado audiência, aguarda a análise da juntada de documentos requeridas pelo Ministério Público na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (ID 134307587), bem como a intimação das partes para manifestação, postergando a instrução processual, e consequentemente, sem previsão para a sentença”.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 192882696).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
195185657
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 195539171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade das prisões preventivas dos pacientes, ante o excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Na hipótese, verifica-se que os pacientes foram denunciados nos seguintes termos pelo órgão acusador:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA e DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, integrantes da facção Comando Vermelho, foram reunidos para subtrair 300 (trezentas) cabeças de gado, bem como exigir a transferência de dinheiro depositado em conta bancário da vítima.

Fato 01
-
em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 13/10/2022, neste Estado de Mato Grosso/MT, VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA e DANIEL DE SOUSA RODRIGUES
promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa especializada no roubo de semoventes, que, posteriormente, eram destinados a abatedouros clandestinos e comercializados em açougues.

Fato 02 - Consta do incluso inquérito policial que, nos dias 13/10/2022 e 14/10/2022, na propriedade rural denominada Fazenda Flor Da Mata Do Ipê, localizada na rodovia BR 158, zona rural do município de Nova Nazaré/MT, VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA e DANIEL DE SOUSA RODRIGUES,
com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram 300 (trezentas) cabeças de gado (recuperado), além de sete cheques, sendo três preenchidos nos valores de R$ 180.000,00, R$ 380.000,00 e R$ 50.000,00, pertencentes à vítima Nardir Rogério Candido da Silva; um relógio de marca Oriente pertencente à vítima Oneide Ferreira dos Santos Soares; a quantia de R$ 1.500,00, pertencente à vítima Celia Souza Silva; a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) pertencente à vítima Joao Victor Da Silva Viana, além de 05 (cinco) caminhões (recuperados) pertencentes às vítimas (caminhoneiros) Wilmar Sobrinho da Silva, Jeronimo Vilela de Freitas, Gleidson Oliveira Silva, Wilhas Cahiado da Silva e João Victor da Silva Viana, e à vítima Robson Prudente de Souza”.
(Id.195568180).

Em 15.12.2022, a denúncia foi recebida (Ação Penal nº 1015910-72.2022.8.11.0042 –Id. 106374211).

A audiência de instrução e julgamento fora encerrada em 6.10.2023 (Ação Penal nº 1015910-72.2022.8.11.0042 –Id. 131572891).

O Ministério Público postulou o acesso às mídias da audiência para apresentação de alegações finais (Ação Penal nº 1015910-72.2022.8.11.0042 – Id. 134307587), todavia o juízo singular constatou inconsistência na gravação dos interrogatórios dos denunciados Daniel de Sousa Rodrigues e Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva, haja vista que o sistema utilizado para realização da audiência (Microsoft Teams) apresentou erro técnico e os interrogatórios dos mesmos restaram prejudicados.

O juiz singular informou neste HC que o problema foi repassado ao setor de informática do fórum, entretanto o óbice não fora solucionado, razão pela qual designou para o dia 19.12.2023, às 14 horas, o novo interrogatório dos dois réus (Id. 195185657).

Extrai-se dos autos que os pacientes Ademilton da Silva Araújo, Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva e Wilian dos Santos Rodrigues estão segregados desde 15.10.2022, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses; ao passo que o paciente Daniel de Sousa Rodrigues, preso em 21.1.2023, portanto, há aproximadamente 11 (onze) meses; e o paciente Marcos Windel Guimarães da Costa, encontra-se aprisionado desde 28.2.2023, há menos de 10 meses.

Importante consignar, que a ação penal baseia-se em conteúdo investigativo do Inquérito Policial nº 1015910-72.2022.8.11.0042 – Pje, para combater o crime de roubo de gado e extorsão, bem como a retomada do controle estatal na região afetada pelas práticas delitivas.

Como se vê, além da complexidade da demanda, vez que a denúncia atribui aos pacientes a prática de vários fatos criminosos distintos, devem ser consideradas as peculiaridades da causa, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus (cinco), o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais.

Portanto, é descabida a alegação de excesso de prazo, porquanto, a marcha processual encontra-se dentro da normalidade, e não é possível aferir, neste momento, se há ou não morosidade por parte do Poder Público. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3
. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) Destaquei

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019) Destaquei

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS 2 – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (21 ACUSADOS) – DEFENSORES DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA MAIORIA DOS RÉUS – DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO DE DESMEMBRAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.
Se a juíza da causa, ao prestar informações, consigna que, apesar da pluralidade de acusados, a maioria já apresentou as respectivas respostas à acusação, se encontrando na iminência de designar audiência de instrução, afigura-se impertinente o pleito de desmembramento da ação penal em relação ao paciente. Ainda, em consulta a ação penal na origem emerge que foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 07 a 11 de novembro de 2022.”
(N.U 1016262-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022) Destaquei

Além disso, não se pode olvidar que o suposto envolvimento dos acusados com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica as prisões preventivas como forma de garantir a ordem pública, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - HC n. 479.623/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ainda nessa senda, impõe-se registrar que os acusados possuem uma vasta folha de antecedentes criminais, conforme se verifica pelos relatórios de Ids. 102393647, 102393648, 102393649, 102393650 e 102393652, tornando-se assim imperiosa a manutenção das prisões, com o intuito de obstar a recalcitrância deles em cometer crimes.

Nesse contexto, deve ser levado em conta a renitência criminosa dos pacientes, incidindo,
in casu
, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por esse motivo, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que as prisões preventivas se apresentam necessárias e adequadas para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelos pacientes e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva.

Logo, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024